Tribunal: CARF
Processo: 19515.721473/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721473/2012-14
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.134 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
CIENTIFICAR FAZENDA NACIONAL DO RECURSO ESPECIAL DO
CONTRIBUINTE
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICACOES LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para dar ciência à Fazenda Nacional do recurso especial de divergência
do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela PGFN e pelo
contribuinte em face do acórdão 3402-006.465 (fls. 5856/5895), de 23/04/2019, assim ementado
quanto às matérias admitidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de parte do débito tributário lançado e exigido, embora constitua uma
das formas de extinção do crédito tributário, não se equipara a pagamento deste, para
efeito de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721473/2012-14
Fl. 6096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721473/2012-14

Na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de contribuição
não cumulativa pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia
retificação do DACON.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda, em seu apelo especial (fls. 5900/5910), o qual foi admitido pelo
despacho de fls. 5913/5917 (LA), insurge-se contra o recorrido na parte que entendeu ser
possível o aproveitamento de crédito extemporâneo de créditos de PIS e COFINS sem retificação
da correspondente DACON. Entende a Procuradoria, em síntese, que:
... no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à época
própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração -
confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Os
créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou
ressarcimento em procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
...
A apuração de tais valores se dá justamente por meio das declarações fiscais do
contribuinte (IN SRF 384/2004, que instituiu a DACON). Assim, ausente a prévia
apuração do montante a ser aproveitado, mediante a devida retificação da DCTF e
DACON, não se pode ter como certa a dedução de tais créditos extemporâneos pelo
contribuinte. Até porque, é mediante os acertos promovidos que a autoridade fiscal pode
identificar eventuais duplicidades no uso/apuração dos créditos.
Com efeito, o registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o devido
controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo contribuinte. A
empresa não declarou o crédito no período em que foi auferido, nem retificou as
DACON correspondentes, utilizando o crédito posteriormente, sem qualquer critério
apoiado em normas regentes da matéria.
Pede, ao final, o provimento do seu especial para reformar o recorrido,
revigorando, no ponto, a decisão de piso.
Em contrarrazões (fls. 6016/6050), o contribuinte pugna pelo não conhecimento
do recurso por não ter a Fazenda instruído seu recurso especial com o inteiro teor acórdão
paradigma e, ainda, por entender que inexiste similitude fática entre o recorrido em relação ao
crédito extemporâneo e o aresto paragonado. Caso conhecido o apelo especial fazendário, pede
que o mesmo não seja seu provido.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Ao recurso especial do contribuinte (fls. 5942/5970) foi dado parcial seguimento
apenas quanto à matéria “Decadência em face da equivalência da compensação com
pagamento” (LA). Alega, neste ponto, em suma, que “se aplica a regras prevista pelo art. 150,
§4o do CTN, tendo em vista que a compensação equivale a pagamento”.
Analisando os autos, não identifiquei ciência à Fazenda Nacional do teor do
recurso especial de divergência do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, relator.
Emerge do relatado que a Fazenda Nacional ao não ter sido cientificada do
recurso especial do contribuinte, não foi atendido o preceito do art. 70 do RICARF, que dispõe:
Fl. 6097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721473/2012-14

Art. 70. Admitido o recurso especial interposto pelo contribuinte, dele será dada ciência
ao Procurador da Fazenda Nacional, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para
oferecer contrarrazões.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, para sanear o equívoco apontado, converto o julgamento do
recurso em diligência para dar ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional do recurso especial
de divergência do contribuinte, com posterior retorno dos autos a este relator.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 6098
DF CARF MF
Documento nato-digital